Tribunal: TJPA
Processo: 0811092-04.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0811092-04.2025.8.14.0000

AUTOR: FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO

INTERESSADO: SAO CAETANO DE ODIVELAS CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal nº. 064/2010. Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério. Progressão vertical. Inexistência de ascensão funcional ou efeito cascata. Estudo de impacto orçamentário. Presunção de existência. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados. Medida cautelar indeferida.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de São Caetano de Odivelas contra o art. 22 da Lei Municipal nº 064/2010, que disciplina a progressão vertical de professores da rede pública municipal com base em titulação acadêmica. Alega afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal, além de violação aos arts. 39, § 9º, e 208 da Constituição Estadual. Requer concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão vertical em níveis dentro do mesmo cargo de professor não configura ascensão funcional, pois não implica ingresso em carreira diversa sem concurso público, nos termos da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

4.

O aumento do vencimento básico em razão de titulação não caracteriza efeito cascata, pois não se trata de vantagem incidente sobre vantagem anterior, mas de nova base de vencimento, conforme entendimento do STF (RE 1.357.399/RJ).

5.

O princípio da valorização dos profissionais da educação (CF, art. 206, V e VII) ampara a progressão funcional vinculada à titulação acadêmica.

6.

Não há demonstração concreta de que a lei foi editada sem estudo de impacto orçamentário. A alegação genérica de risco fiscal não é suficiente para autorizar a suspensão cautelar da norma.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 1075 – REsp 1.878.849/TO) reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser recusada sob o fundamento de limites da LRF.

8.

Precedentes do TJPA em casos análogos consolidam a constitucionalidade da progressão vertical no magistério municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão vertical de professores dentro da mesma carreira, por titulação acadêmica, não configura ascensão funcional e é constitucional.

2.

O aumento do vencimento básico por progressão funcional não caracteriza efeito cascata remuneratório.

3.

A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a suspensão de plano de carreira em vigor, sobretudo quando a progressão constitui direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V e VII; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF, arts. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJPA, ADI 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021; TJPA, ADI 0807718-24.2018.814.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1º/10/2025, à unanimidade, em indeferir a medida cautelar pleiteada em ação direta de inconstitucionalidade, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811092-04.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUTORA: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS: ART. 22 DA LEI MUNICIPAL Nº. 064/2010 (PCCR DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO).

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AMICUS CURIAE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de pedido de medida cautelar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
, em face do art. 22 da Lei municipal nº. 064/2010. O referido dispositivo está inserido no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da rede pública de ensino e versa sobre a progressão vertical na carreira de professor.

A legitimada defende que o artigo 22 da Lei municipal nº. 064/2010 instituiu progressão vertical automática na carreira dos professores municipais, baseada exclusivamente na titulação acadêmica, sem critérios de desempenho, limite temporal ou análise de impacto financeiro. Afirma que tal mecanismo gera efeito cascata na remuneração, na medida em que cada progressão serve de base para o cálculo de novas gratificações, ocasionando aumento exponencial da folha de pagamento e comprometimento das finanças municipais. Alega violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal, bem como aos artigos 39, § 9º e 208 da Constituição do Estado do Pará.

Sustenta que a norma impugnada afronta a vedação ao chamado efeito cascata, prevista no artigo 39, § 9º, da Constituição Estadual, ao permitir a incidência de acréscimos remuneratórios sobre acréscimos anteriores. Aponta ainda que o dispositivo compromete os limites de gastos com pessoal estabelecidos no artigo 208 da Constituição Estadual e nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta, também, que o artigo 22 da Lei nº. 064/2010 permite criação indireta de despesas obrigatórias sem prévia estimativa de impacto orçamentário, em afronta ao artigo 16 da LRF. Acrescenta que a ausência de critérios objetivos de desempenho implica ofensa aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.

Ao final, a requerente pede o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia do art. 22 da Lei municipal nº. 064/2010.

Em decisão constante no ID 27856719, recebi a ação direta de constitucionalidade e determinei a prévia oitiva da Câmara Municipal de São Caetano de Odivelas, do Procurador-Geral do município e do Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com o art. 179,
caput
e § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Câmara Municipal se manifestou por meio de sua atual presidente (ID 28875376), apresentando posição de neutralidade e limitando-se a afirmar que a lei questionada
“permanece em plena validade até que o Poder Judiciário declare sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade”
.

O Procurador-Geral do município ratificou os termos da inicial e pugnou pela concessão da medida cautelar (ID 28062131).

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da medida cautelar (Vide ID 29198478)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

A presente ação direita de inconstitucionalidade foi proposta pela prefeita do Município de São Caetano de Odivelas, estando sua legitimidade ativa prevista no art. 162, inciso VIII, da Constituição do Estado do Pará:

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

(...)

VIII - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal”.

A inicial apresenta os dispositivos impugnados, os fundamentos jurídicos pertinentes e os pedidos específicos, bem como foi instruída com os documentos indispensáveis, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº. 9.868/99.

Ratifico, portanto, o recebimento da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a presença das condições da ação, bem como o atendimento dos pressupostos processuais.

II. Julgamento do pedido de medida cautelar.

Na presente ação de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade a legitimada questiona o art. 22 da Lei municipal nº. 064/2010, cujo teor transcrevo:

“Lei municipal nº. 064/2010

Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de São Caetano de Odivelas e dá outras providências correlatas.

(...)

Art. 22- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I – Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II – Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação latu-sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III – Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV – Será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º- Os cursos de pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida pelo MEC, resguardando o tratado do MERCOSUL e os demais tratados bilaterais vigente.

§ 2º - A mudança de nível, de que trata o caput deste artigo, vigorará a partir da publicação da portaria expedida pela SEMED com efeito retroativo à data do protocolo ao que o interessado comprovou a nova habilitação.

§ 3º - O Professor com acumulação de cargo, prevista em Lei, poderá usar a nova habilitação/titulação em ambos os Cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo”. (Grifo nosso).

Observa-se que o dispositivo acima trata da progressão vertical de professores efetivos do município de São Caetano de Odivelas.

O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A carreira do cargo de professor municipal foi estruturada em níveis, nos termos do art. 10 da Lei nº. 064/2010:

“Art. 10 - O cargo Único de Professor, do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de SÃO CAETANO DE ODIVELAS será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

§ 1º. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor, assim considerada:

I - NÍVEL I: formação em curso de nível médio, na modalidade normal e/ou magistério;

II - NÍVEL II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

III - NÍVEL III: formação em nível superior em curso, de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV - NÍVEL IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V - NÍVEL V: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

§ 2º - Os níveis de que trata este artigo desdobram-se em Classes de A a D.

§ 3º - O vencimento inicial do Nível II, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível I, acrescido de 30% (trinta por cento).

§ 4º - O vencimento inicial do Nível III, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível II, acrescido de 15% (quinze por cento).

§ 5º - O vencimento inicial do Nível IV, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 6º - O vencimento inicial do Nível V, corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV, acrescido de 30% (trinta por cento).

Observa-se, em análise perfuntória, que a progressão vertical em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação e a imperativa busca pela qualidade do ensino, conforme previsto no art. 206, incisos V e VII, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade
”. (Grifo nosso).

Também não se vislumbra a ocorrência de efeito cascata, que consiste na superposição de vantagens, como, por exemplo, o pagamento de um adicional ou de uma gratificação cujo cálculo incide sobre outra vantagem anterior.

As vantagens não se confundem com o vencimento básico. A progressão questionada não resulta no pagamento de adicionais ou de gratificações sobre outras vantagens anteriores, mas sim no acréscimo do vencimento inicial.

O cálculo de vantagens sobre o vencimento básico não configura efeito cascata. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STF, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o art. 37, XIV, da Constituição Federal
, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém
não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1357399 RJ 0039931-44.2019.8 .19.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”. (Grifo nosso).

Sob o aspecto da despesa com pessoal, não há, no presente momento, elementos indicativos suficientes de que a Lei municipal nº. 064/2010, incluindo o dispositivo impugnado (art. 22), tenha sido editada sem o prévio estudo de impacto orçamentário.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser genericamente invocada para ensejar a pretendida medida cautelar, pois a plena vigência do Plano de Carreira dos professores municipais, desde 2010, pressupõe a existência da necessária programação orçamentária, tanto na LDO quanto na LOA, destacando-se que a requerente não apresentou provas cabais em sentido contrário.

Revela-se oportuno destacar que, atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, não se vislumbra, em juízo provisório, a probabilidade do direito alegado, tampouco o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que pudesse justificar a concessão da medida cautelar almejada.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Curralinho contra os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que dispõem sobre a progressão funcional entre a Classe Especial e a Classe I do magistério municipal, por alegada ofensa aos princípios da legalidade e do concurso público previstos nos arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Para.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional prevista nos arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que permite a ascensão de professores da Classe Especial para a Classe I, viola os princípios da legalidade e do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.551/GO), a progressão funcional entre classes dentro da mesma carreira não implica novo provimento, não havendo necessidade de concurso público para essa promoção.

4. Os dispositivos legais impugnados apenas disciplinam a progressão funcional de professores já integrantes do cargo único de Professor, estruturado em classes, sem transposição de cargos ou criação de novo provimento, não configurando violação à regra do concurso público
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “A progressão funcional de professores dentro da mesma carreira, de acordo com critérios estabelecidos em lei, não viola os princípios da legalidade e do concurso público”.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08077182420188140000 22990168, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IRUS. LIMINAR INDEFERIDA
.
1. A Prefeita do Município de Curralinho ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de que o art . 8º, parágrafo único, e art. 15º, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 estariam em contrariedade ao art. 20 e art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Para, requerendo a concessão de medida cautelar para a imediata suspensão da eficácia dos referidos dispositivos. 2. Os dispositivos impugnados disciplinam a progressão vertical entre a Classe Especial e a Classe I da carreira do Magistério Público no Município de Curralinho, mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior
. 3. O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça já apreciou casos semelhantes a este, a exemplo das ADIs movidas pela Prefeita do Município de Gurupá e pelo Prefeito do Município de Tucuruí, ambas sob a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, nas quais os pedidos de liminar foram indeferidos após Votos Vista do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por não ter se vislumbrado a configuração de ascensão funcional, mas tão somente progressão vertical na carreira.
4. Recentemente, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar a ADI nº 3.551/GO, consignou o entendimento de que os professores do Magistério Estadual integram a mesma carreira, de modo que “a aprovação em concurso público para o ingresso em um desses cargos de professor faz desnecessária a participação em novo certame para a efetiva mudança de classe, dentro da mesma carreira”
.
5. Tais precedentes atestam o não preenchimento do requisito do fumus boni irus e afastam a possibilidade de concessão da medida cautelar requerida
, o que impõe a revogação dos efeitos da Decisão Monocrática proferida pela então Relatora do feito, a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. 6. LIMINAR INDEFERIDA. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em indeferir o pedido de liminar, nos termos do voto do Relator. Sessão por vídeoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0807718-24.2018 .8.14.0000, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, indefiro a medida cautelar pleiteada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 1º de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025